Tribunal: TJDFT
Processo: 0738104-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738104-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0706406-04.2022.8.07.0018, movido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão hostilizada (ID 137323183, integrada pela decisão de ID 139658646 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o valor da condenação imposta no título executivo judicial objeto do feito executivo. Na oportunidade, condicionou a expedição dos respectivos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão e destacou que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Além disso, pontuou que o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a existência de parcela incontroversa no valor de R$ 9.206,52 (nove mil duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), cálculos discriminados no documento de ID 134348451 do processo originário, em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Distrito Federal, com lastro no art. 535, §4o, do Código Processual Civil. Salienta a agravante, ademais, que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal de 1988, tem aplicação no caso de o exequente pretender, deliberadamente, fracionar o valor exequendo, diferentemente do caso dos autos, em que a recorrente pleiteia a expedição de requisitório do montante incontroverso e, a posteriori, após a definição do índice de correção monetária, do valor remanescente. Assenta, por conseguinte, que o Supremo Tribunal Federal perfilha do entendimento no sentido de ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, consoante Tema 28 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, concernente ao RE 1.205.530. Por derradeiro, argumentou que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que o valor apurado em cálculo da Contadoria do Tribunal, e já depositado pelo agravado, constitui verba alimentar e parte incontroversa da condenação a autorizar o prosseguimento do feito. A agravante pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida, pelo valor integral da dívida ou pelo valor incontroverso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo constantes dos autos (IDs 41167432 e 41167433). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A r. decisão vergastada foi exarada em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual tem por objeto título judicial constituído em ação de conhecimento movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, almejando a reposição das perdas oriundas do pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Consoante r. decisão (ID 137323183) proferida no bojo processo de origem, o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de cálculo (ID 125654419) apresentada pela agravante, a qual utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária. Contra a aludida decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo de Instrumento n. 0733582-12.2022.8.07.0000, em que o Relator, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, desta egrégia 1a Turma Cível, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até a análise final do respectivo recurso (ID 139179780 do processo de origem), que se encontra em fase de apresentação de contrarrazões. Da apreciação dos autos, imerge incontestável a existência de montante incontroverso, no valor de R$ 9.206,52 (nove mil duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), nitidamente reconhecido como devido pelo próprio agravado, através do pedido de homologação dos cálculos (ID 13434851) constante na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 13434850). Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. A norma transcrita se mostra consentânea com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, ao permitir que a satisfação da obrigação exequenda seja obtida em relação à parte incontroversa, permanecendo em discussão apenas a parte em face da qual persista o litígio. Em casos análogos sobre o pagamento da parte incontroversa, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 535, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo, e determinou a suspensão do procedimento executivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000. 2. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, tratando-se de impugnação parcial do débito, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. Assim, muito embora haja discussão quanto ao indexador aplicável para correção monetária do débito exequendo no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, não há óbice para que o feito executivo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC, sobretudo porque o aludido recurso não foi recebido com efeito suspensivo por este e. Tribunal. 4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pela eminente magistrada de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso. 5. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela r. decisão agravada, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423018, 07044223920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. FACULDADE DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO DEMONSTRADA. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face de decisão que, ao apreciar o pedido de prosseguimento do feito, não teria observado a existência de coisa julgada e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Não restou demonstrada violação à coisa julgada, sendo faculdade do juiz encaminhar os autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo detentor de fé pública, para fazer o cotejo entre os cálculos apresentados pelas partes e o que será apresentado por esse órgão, para posterior homologação. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar o levantamento do valor incontroverso da execução pelo exequente. (Acórdão 1158471, 07149991820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, objeto de discussão nos autos do agravo de instrumento n. 0733582-12.2022.8.07.0000. Não há, portanto, justificativa plausível para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. Dessa forma, encontra-se configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, porquanto devidamente amparada pela norma do Código de Processo Civil. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito exequendo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 17:05:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora